Tribunal: TCU
Processo: 009.415/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em cumprimento a acórdão que aprecou denúncia versando sobre possíveis irregularidades na gestão de recursos federais transferidos ao Município de Serranos/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Sr. José da Cunha Vasconcelos Filho e do Município de Serranos/MG, em razão da transferência, no exercício de 2015, de recursos de contas específicas de programas federais para as contas do ente municipal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões do Relator, em: 9.1. declarar a nulidade da citação do espólio do Sr. José da Cunha Vasconcelos Filho, efetivada pelo Edital 684/2023-TCU/Seproc, de 4/5/2023, e dos demais atos subsequentes, exclusivamente em relação ao responsável, nos termos do art. 175 do RITCU; 9.2. determinar o arquivamento das contas do Sr. José da Cunha Vasconcelos Filho, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados.